Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MULTA. APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Nos termos do inciso I do art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Nos termos do art. 406 do Código Civil quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
3. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nas condenações que não envolvam a Fazenda Pública, o índice oficial de correção monetária é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) (Acórdão 1927146, 0714421-70.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.)
4. No presente caso, houve pactuação entre as partes a respeito da taxa de juros em caso de inadimplemento contratual, afastando-se portanto a aplicação da taxa SELIC. 4.1 Inexistindo ilegalidades no índice aplicado, mantém-se a atualização monetária nos termos da r. Sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.